Tribunal: TJPA
Processo: 0008877-93.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008877-93.2018.8.14.0401

APELANTE: DIEGO HENRIQUE MENDES PUREZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RAZÕES. PEDIDO DE DESISTÊNCIA PELA DEFESA. INFORMAÇÃO DE MORTE DO AGENTE. CERTIDÃO DE ÓBITO JUNTADA NOS AUTOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Considerando a Certidão de Óbito acostada aos autos, às fls. ID 9521570 – pág. 440, resta extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art. 107, inciso I, do CPB e art. 62 do CPP.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em julgar prejudicado o recurso de apelação, para declarar extinta a punibilidade em decorrência da morte do agente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de julho e finalizada ao primeiro dia do mês de agosto de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Diego Henrique Mendes Pureza
(nascido em
02/01/1985
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
27/09/2018
, ID 9477965 a ID 9477967 – págs. 335/344, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Capital/PA,
Dra. Clarice Maria de Andrade Rocha
, que o
condenou
à pena de
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Conforme narra a
exordial acusatória
(ID 9475294 a ID 9475295 – págs. 110/113), no dia
18/04/2018
, por volta das 10h50min., os policiais civis
Alan Costa Souza
,
Waldir Farias Gomes
e
Everaldo Luis da Costa Barbosa
foram averiguar a veracidade de uma
“denúncia”
, a qual informava as características físicas de uma
pessoa que realizaria uma entrega de entorpecentes
às proximidades da faculdade
FEAPA
, localizada no bairro Parque verde. Na ocasião, também foi repassada informações sobre o
veículo utilizado na entrega
, a saber, marca
Peugeout
, modelo 206, cor prata e placa JVU 3063.

Diante das informações, os policiais diligenciaram e se dirigiram em uma viatura descaracterizada ao local indicado. Após campana, eles conseguiram identificar o veículo mencionado na denúncia e, pelas informações repassadas,
reconheceram o denunciado
, posteriormente identificado como
Diego Henrique Mendes Pureza
. Ato contínuo, quando o veículo saiu da frente da faculdade, em direção à
Avenida Augusto Montenegro
, os policiais resolveram abordá-lo. Após informado sobre o motivo da abordagem policial,
o denunciado confessou que portava drogas no interior do veículo
.

Realizada a revista no automóvel,
os policiais encontraram 02 (dois) tabletes, contendo erva seca prensada
. Para os policiais, o denunciado confessou que se tratava da substância ilícita conhecida popularmente como maconha. Posteriormente, os agentes da lei se dirigiram até a residência do denunciado e, por indicação do mesmo, os policiais encontraram em cima da geladeira,
01 (um ) pote de vidro acondicionando diversas porções de substância semelhante a droga apreendida no interior do veículo do denunciado
, além de uma
balança de precisão
, que estava na sala.

Em
08/01/2019
(ID 9477973 – págs. 384/386), a defesa de Diego Henrique Mendes Pureza peticionou requerendo a
desistência do recurso de apelação interposto
, uma vez que não enxergam motivos para a continuação do recurso, razão pela qual requer a
homologação do pedido de desistência recursal
.

O Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
solicitou
diligência
no sentido de que o apelante fosse
intimado pessoalmente
, a fim de que
manifeste a sua concordância quanto ao pedido de desistência
ou, caso assim não entenda, que
constitua novo advogado, para apresentar razões da apelação
, ou,
que externe o desejo de ser assistido pela Defensoria Pública
(ID 9477975 – pág. 391).

O Oficial de Justiça Avaliador apresentou
Certidão
(ID 9477977 – pág. 410) informando que
deixou de intimar o acusado em razão de ter sido comunicado que o mesmo é falecido
e sua família se mudou. A genitora do réu confirmou em contato telefônico que
o réu faleceu há mais de 01 (um) mês
, encaminhando, via aplicativo eletrônico de mensagens (whatsapp), uma
declaração de óbito
do mesmo (ID 9477977 – pág. 411), comprometendo-se a apresentar a Certidão de Óbito em juízo tão logo a mesma seja confeccionada.

Em
08/11/2019
, o causídico peticionou informando
o falecimento do réu no dia 27/02/2019
, destacando que, o atestado de óbito ainda não foi disponibilizado aos familiares, em razão da demora na elaboração do laudo médico da perícia necroscópica, de modo que, caso necessário, será juntado quando estiver pronto (ID 9477978 – págs. 416/417).

A Promotora de Justiça de 1º Grau,
Dra. Anette Macedo Alegria
, solicitou ao
Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Belém
, bem como ao
Centro de Perícias “Renato Chaves”
, a informação sobre a
existência de registro de óbito ou do laudo de exame necroscópico de Diego Henrique Mendes Pureza
(ID 9477979 – pág. 420).

O advogado juntou a Certidão de Óbito do apelante
(ID 9521570 – pág. 440), razão pela qual requer que seja
decretada a extinção da punibilidade
, nos termos do art. 107, inciso I, do CPB (petição ID 9521569 – pág. 439).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, na condição de
Custos Iuris
,

manifestou-se pela
extinção da punibilidade de Diego Henrique Mendes Pureza
, nos termos do art. 107, inciso I, do CPB, ante a
comprovação da morte do apelante
(parecer ID 9627012 – pág. 444).

É relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Tendo em vista a existência nos autos da devida
Certidão de Óbito
(ID 9521570 – pág. 440), emitida pelo
Cartório do 4º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais
do Município de Belém/PA, confirmando documentalmente a
morte do agente Diego Henrique Mendes Pureza
, ocorrida em
27 de fevereiro de 2019
, bem como pelo princípio constitucional de que nenhuma pena passará da pessoa do delinquente,
julgo prejudicado o presente apelo e declaro

extinta a punibilidade

do apelante
, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal e art. 62 do Código de Processo Penal, ante a morte do recorrente, remetendo os autos à Vara de Origem, para as providências cabíveis.

É o voto.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/08/2022